Tribunal: TJDFT
Processo: 0008297-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008297-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46553584, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$ 123.901,84, referente às requisições de ID: 42582976, 42582989 e 42583761. No ID: 46960932, o exequente informou estar ciente do ofício da COORPRE de ID: 42476720 e requereu a extinção da execução em relação a MARIA TEIXEIRA PINHEIRO. Em sua manifestação o credor anuiu com o montante depositado (ID: 46553583) e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, em relação a MARIA TAVARES DE SOUSA, MARIANO FRANCISCO DOS SANTOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Do mesmo modo, comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação, julgo extinta a execução em relação a MARIA TEIXEIRA PINHEIRO (ID: 42476720). Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 45954333). Após, digam as partes se ainda há pedido pendente de análise. Brasília, 13 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador